Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703958-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: F. G. D. R. R. e C. A. F. D. R. AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, considerando que o Colégio Militar Tiradentes (CMT) é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal (Decreto distrital no 37.786/2016, art. 1o) e que o ente distrital consta no polo passivo na origem, tendo apresentado contestação na ação de conhecimento (ID 187131132), inclusive, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), na forma do art. 183 do CPC. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator